Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. DOCUMENTO PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
1. O recurso questiona a matéria fática e os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada.
2. Em que pese a existência de divergência entre os valores apontados pela autora e o réu, deve prevalecer o montante apurado pelo Distrito Federal, por meio da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade.
3. O CPC, art. 405, dispõe que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
4. As dívidas da Fazenda Pública, à exceção daquelas de natureza tributária, são corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001.
5. Recurso conhecido e provido.